Tribunal: TJMT
Processo: 1028301-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028301-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.156.591-65 (ADVOGADO), RAIMUNDO RODRIGUES BASTOS - CPF: 977.421.391-20 (AGRAVANTE), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 36.059.611/0001-52 (AGRAVADO), ATHENAS FINTECH LTDA. - CNPJ: 41.928.105/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
E DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO DE CARTA DE CRÉDITO - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO - ALEGAÇÃO DE INIDONEIDAD
E DAS EMPRESAS/RÉS - NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
NÃO
DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC
DO
2015 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A
us
entes a probabilidade do direito de
rescisão do

contrato de
consórcio
de
carta de crédito
bem como
o risco ao resultado útil
do processo,
deve ser mantido o indeferimento
da tutela de urgência
em que o autor visava
a devolução
das prestações
que
pag
o
u
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028301-54.2023.8.11.0000 d
a
decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop
(MT)
que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a determinação para que a
s
ré
s
deposite
m
R$12.380,36 referentes ao valor pago.

O agravante alega que
busca
a resci
são em virtude de
a
s
agravada
s serem empresas
inidônea
s
e encontra
rem
com a
CPF
inapt
o

devido a
omissões de declarações
na Receita Federal
.

R
essalta

que
foram constituídas
em 13-05-2021
e em pouco tempo
já acumula
m
volume
expressivo
de
A
ções dessa mesma natureza.

E
sclarece
que
“
se trata de um GRUPO ECONÔMICO, que é administrado pelo mesmo socio: DIEGO ANTONIO DA CUNHA MATIAS, que usa as duas empresas para
pratica
delituosa ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI de CNPJ 36.059.611/0001-52, fundada em 20/01/2020, e ATHENAS FINTECH LTA., inscrita no CNPJ n° 41.928.105/0001-92, fundada em 13/05/2021, também administrada pelo sócio DIEGO ANTONIO DA CUNHA MATIAS
”
.

Afirma que esse grupo econômico atua
contra os
consumidores
, que são
ludibri
ado
s com atividades ilícitas e criminosas.

Diz que é pessoa humilde, sem conhecimento mínimo, e se
acreditou na
promessa
enganosa de
que
“
iria receber no máximo em 30 dias o valor do contrato – R$130.000,00(cento e trinta mil reais), após a transferência do valor de entrada
”
.

Ressalta
que em outros processos
em que
a
s
agravada
s são rés consta
que usa
m
o mesmo
modus operandi
,
com a falsa garantia de recebimento célere do crédito.

Diz que houve
vício
na
contratação.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (ID. 193727191)
.

Intimadas, as agravadas não apresentaram contraminuta (ID. 210378686)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante a
lega na inicial da Ação
que foi atraído por anúncio no Facebook
de
venda de carta de crédito
de R$130.000,00,
de
vidamente contemplada,
mediante
uma entrada de R$13.680,36 e o restante em 179 parcelas de R$940,00.

Argumenta
que acredito
u
na veracidade d
a

notícia e
fez a transferência
do dinheiro
para a
primeira agravada,
com a promessa de que, tão logo assinado o
C
ontrato e efetuado o depósito, o montante acordado seria creditado na sua conta.

Assegura que em momento algum foi informado que a agravada trabalha com venda de consórcios, mas que se tratava de crédito imediato que poderia ser prontamente utilizado pelo consumidor.

Afirma que cumpriu sua
obrigação,
porém a quantia avençada não
lhe
foi depositada.

Destaca que tentou entrar em contato com
o

vendedor,
mas
não obteve resposta.

A
tutela de urgência
em que pleiteava que as rés
fossem compelidas a depositar em juízo o valor investido foi negad
a
n
es
tes termos:

“
(...)
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Primeiro porque, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a má-fé das requeridas e/ou que o requerente tenha sido induzido a erro na celebração do negócio jurídico. Pelo contrário, no momento da contratação, o requerente assinou declaração afirmando que possuía conhecimento que a administradora do consórcio não comercializava cotas contempladas (ID n.o 131282857, pág. 2).

Portanto, não se mostra razoável a concessão da tutela de urgência nesta quadra processual, sem antes melhor averiguar as circunstâncias da celebração do negócio jurídico. Em verdade, no que tange à situação fática em questão, com o fim de prestar reverência ao princípio do devido processo legal, é indispensável oportunizar o contraditório e a ampla dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual — circunstância que se interpõe como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil].

Segundo porque, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” [STJ – REsp 1119300/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010,
DJe
27/08/2010, submetido ao rito dos recursos repetitivos].

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘
inaldita
altera
pars
’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
”
(I
D
. 134347005 dos autos em primeiro grau)
.

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravante n
ão
comprovou de forma contundente a arguição de
inidoneidade das agravadas,
vício de consentimento
na celebração do negócio jurídico
e
desc
onhecimento da não comercialização de cotas contemp
ladas
(ID. 131282857 dos autos de origem)
.

Ao contrário
, const
a
em destaque
a informação
“NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS
”
(ID. 1312828857 - pág. 31 do processo principal).

E mais, tratando-se de consórcio, a devolução, em caso de rescisão, s
ó
ocorrerá a
té
trinta dias do término do contrato.

O
agravante não
demonstr
ou
também
a urgência
em
receb
er

a quantia
que pagou.

Por fim
, a relação processual ainda não foi
angularizada
na primeira instância
, sendo prudente aguardar a formação do contraditório para melhor compreensão dos fatos e consequ
ente
segurança na decisão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024